Tribunal: TJDFT
Processo: 0723172-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723172-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FERREIRA MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nelson Ferreira Mendes da Silva em face da r. decisão (ID 72741343) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para condenar o Agravado a restituir o montante de R$ 8.722,94 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos). Alega, em resumo, que o STJ, depositou o salário dele na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, mas esta instituição, por erro, transferiu o salário dele para o Banco Agravado, que o reteve na integralidade para a satisfação de dívida. Afirma que que “100% da renda do Agravado foi comprometido com o desconto realizado pelo Agravado, o que, de fato, afronta diretamente as condições de subsistência, bem como a dignidade da pessoa humana e o mínimo existência.”. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a existência de tais requisitos. O entendimento que vigora no âmbito desta eg. 8a Turma Cível é no sentido de ser inviável o cancelamento de autorização dos descontos. Confiram-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento) da remuneração, com base na legislação distrital e/ou federal que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, aplica-se exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, atinentes aos descontos diretamente na folha de pagamento, não abrangendo outros descontos livremente pactuados, como empréstimos e cartão de crédito deduzidos da conta corrente. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede de cognição sumária, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de celebração de um plano voluntário de repactuação das dívidas perante o juízo monocrático. 4. Caso exista autorização explícita por parte do mutuário durante a contratação, com benefícios financeiros claramente identificáveis devido à aprovação do débito direto em sua conta-corrente ou salário, especialmente a redução de juros, não é admissível que essa permissão seja posteriormente revogada deliberadamente, desconsiderando as cláusulas do contrato livremente acordadas. O consumidor tem a prerrogativa de ajustar o método de pagamento, porém, considerando a vinculação contratual, é necessário que ele entre em acordo com a instituição financeira para estabelecer uma nova forma de adimplir a dívida. Caso contrário, poderá impor um fardo excessivo à instituição financeira, que inegavelmente opera com fins lucrativos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1773017, 07319804920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. Compete à consumidora, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, dentre aquelas estipuladas no negócio jurídico firmado, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 3. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível a consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 3.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 4. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 5. Não há qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pela superendividada, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1769013, 07474972820228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não são o meio processual adequado para formular pedido de modificação da sentença. 2. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o). 3. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 4. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitutucionalidade. 5. As parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação não são incluídas na análise do mínimo existencial (art. 4o, p. único, inciso I, alínea f, h e i do Decreto no 11.150/2022). Restando mais de 1 salário-mínimo, o mínimo existencial não está comprometido. 6. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais. 7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022). 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. 10. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto existir autorização não significa que o correntista possa revogar, de forma imotivada, a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos, em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 11. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1766836, 07327232720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Em que pese o entendimento pessoal diverso, impõe-se acompanhar a orientação que vigora no âmbito desta eg. Turma e, assim, com fulcro no princípio da colegialidade, manter os descontos na conta corrente do Autor/Agravante, decorrentes das operações ajustadas entre as partes. No caso em apreço, a causa de pedir remota exposta na inicial, especialmente a conduta da Caixa que, supostamente, teria remetido o salário dele para o Banco Agravado, somando à ausência de informações referentes ao vínculo jurídico entre as partes e ao fundamento para a retenção de valores, inviabilizam o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator